Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 214, C/C ART. 224, “A”, C/C ART. 225, § 1o, II, E ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/09), C/C ARTIGOS 5o E 7o DA LEI N. 11.340/2006. PROVA INSATISFATÓRIA ACERCA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FRÁGIL E ISOLADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Os crimes contra a dignidade sexual cometidos no contexto de violência doméstica ocorrem, na maioria das vezes, às escondidas. Assim, nesses crimes, a palavra da vítima ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. No entanto, é preciso que seu relato seja consistente e encontre respaldo em outras provas, o que não ocorre no presente caso.
2. A condenação requer a certeza da infração penal e de sua autoria, conferida por um acervo probatório robusto. Havendo dúvida quanto à prática do abuso sexual relatado pela vítima, tendo em vista a ausência de qualquer prova confirmatória da versão, vem a lume o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – devendo ser mantida, portanto, a sentença que absolveu o réu por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.